Tribunal: CARF
Processo: 10469.729184/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.729184/2011-19
ACÓRDÃO
1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DISPONIBILIDADE JURÍDICA
E ECONÔMICA DA RENDA.
As circunstâncias do caso concreto demonstram a existência de compra e
venda e não de intermediação imobiliária, razão pela qual os efeitos
tributários decorrem dos valores integrais do negócio jurídico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para abater da exigência fiscal os valores de R$50.000,00,
a título de IRPJ, no ano-calendário de 2007; R$68.713,6, a título de IRPJ, no ano-calendário de
2009; R$13.500,01, a título de CSLL, no ano calendário de 2007; e R$12.492,57, a título de CSLL, no
ano-calendário de 2009. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (114 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de
agosto de 2024).

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 04-48.225 proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objetos lançamentos de ofício de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendário 2007,
2008 e 2009, no valor total de R$ 172.905,14 (multa no percentual de 75% e juros de mora
calculados até novembro de 2011).
Constou do Relatório Fiscal a seguinte fundamentação:
O contribuinte, nos anos calendário 2007 e 2008 (com parte dos recebimentos,
também,
em
2009)
realizou
duas
operações
de
aquisição
e alienação de imóveis, conforme abaixo:
Em 10/2007, adquiriu da empresa Pedromatec Comércio de Material Elétrico Ltda
, CNPJ 08.655.360/000133, o imóvel denominado “Fazenda Rancho das Estrelas”,
situada na “Lagoa do Morro", Distrito de Caraúbas, Zona Rural de Maxaranguape-
RN, pelo valor de
R$ 750.000,00, de acordo com o Contrato Particular de Promessa de Compra e Ve
nda de
Bem Imóvel com Cessão de Direitos e Outras Avenças. No mesmo mês, de acordo
com o
Contrato de Cessão de Direitos sobre Bem Imóvel e Outras Avenças, alienou seus
direitos
sobre o
referido imóvel
à
empresa
Jacumã Beach Resort
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atualmente denominada de Paraísos do
Brasil Caraúbas Empreendimentos Imobiliários Ltda.), CNPJ 08.763.873/0001-
68, pelo valor de R$ 1.950.000,00. Acontece
que a empresa adquirente pagou o valor de R$ 750.000,00 diretamente a Pedrom
atec, e a diferença (R$ 1.200.000,00) à Natal Administradora de Bens.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
3
Em 26/12/2007, adquiriu de cinco pessoas, dentre elas três estrangeiros, co
nforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos
Aquisitivos, um imóvel denominado "Tamarineira", situado no Município de Tour
os-
RN, com área total de 196 hectares, pelo valor de R$ 10.500.000,00. No dia 29/01
/2008, por meio do Contrato de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Im
óveis e Avenças Complementares, alienou referido imóvel à empresa Capricho
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ
09.182.275/0001-
68, pelo valor de R$ 13.500.000,00. Desta feita, o valor foi todo pago
diretamente à Natal Administradora, que só então fez o pagamento
aos primeiros vendedores.
Pois bem, verificando as DIPJ do contribuinte acima, referente aos anos
calendário 2007 e 2008 (2009 ainda não consta do sistema), opção pelo Lucro Pr
esumido, constatamos
que o mesmo trata as
operações mencionadas como intermediação, submetendo à tributação
apenas a diferença entre a aquisição e a alienação. Nos dois casos, os valores decl
arados como
receita foram os seguintes: 2007 > R$ 1.200.000,00 (R$ 1.950.000-
R$ 750.000,00); 2008 e
2009 > R$ 3.000.000,00 (R$ 13.500.000,00 -
R$ 10.500.000,00).
Ressaltamos que a alíquota utilizada pelo contribuinte para
determinar a base de cálculo do IRPJ e CSLL foi 32%. Acontece que procedendo
dessa forma o contribuinte reduz,
substancialmente, a base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, o que
houve, na verdade, e os instrumentos jurídicos (contratos) não deixam qualquer
margem de dúvida, foi uma operação de compra e venda, e não uma intermediaç
ão. Fica bastante claro, pela própria situação fática, se já não bastasse a jurídica (
Contrato de Promessa de Compra e Venda), que os rendimentos obtidos não de
correram de intermediação (corretagem), haja vista que na 1a transação (200
7) a Natal Administradora de Bens percebeu 61,5% (1.200.000/1.950.000) do val
or final e 160% do valor inicial (1.200.000/750.000). Ora, será que os adquire
ntes iriam pagar quase o dobro do valor inicial (valor do 1o alienante -
> R$ 750.000,00) como remuneração pela intermediação da operação? É claro
que não. E mais, no próprio contrato (Cláusula IV) consta que a obrigação d
e
pagamento
dos
honorários
pela
intermediação
do negócio são de responsabilidade da compradora (Natal Administradora), c
orrespondentes a 5% (cinco por cento) devidos à ABREU IMÓVEIS LTDA.
Já
na
2a
operação
(2008/2009),
o contribuinte
obteve um ganho de cerca de 22% do valor final (3.000.000/13.500.000) e, a
proximadamente, 29% do valor inicial (3.000.000/10.500.000). Pela
sua natureza, a intermediação não proporciona ganhos nessa
escala, é só verificar no Conselho Regional de Corretores de Imóveis -
CRECI: varia de 3% a 5%.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
4
Se o contribuinte tem interesse em abater o custo de aquisição
dos imóveis, deverá apurar o imposto de renda com base no Lucro Real, e não uti
lizar artifícios outros para fugir à tributação.
Considerando tratarse de operação de compra e venda, e não intermediação, com
o faz parecer, a alíquota a ser aplicada para apuração
da base de cálculo do IRPJ e CSLL é 8% e 12%, respectivamente, PIS 0,65% e COFI
NS 3%, todos incidentes sobre o valor integral.
(...).
Da apuração O contribuinte incluiu indevidamente nas receitas sujeitas à aplicaç
ão da alíquota de 32%, referente à receita de serviço, os valores apurados p
or ele como rendimentos na intermediação de negócios. (...).
Ocorre que, conforme acima discorrido, esses valores referemse à compra e

venda imobiliária e a base de cálculo da tributação deve ser obtida aplicando
se a alíquota de 8% sobre o valor total das vendas, tendo em vista a tributação p
elo lucro presumido.
A fim de demonstrar a correta base de cálculo dos tributos, elaboramos planilhas
nas quais identificamos e segregamos os valores de receitas apurados na contabil
idade sujeitas à alíquota de 32% e as sujeitas à alíquota de 8%, tendo o cui
dado de excluir os valores adicionados pelo contribuinte de forma indevida,
conforme planilhas denominadas “DEMONSTRATIVO DO IRPJ APURADO” e “D
EMONSTRATIVO DA CSLL APURADA”.

Em contraposição ao lançamento, foi interposta impugnação, e, diante da sua
improcedência, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes
argumentos:
a) houve incoerência e ilegalidade praticadas pelo fisco federal ao realizar
lançamento de supostas diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL em alguns
períodos apurados sem levar em consideração o que a recorrente teria
recolhido a maior em outros períodos;
b) por ter se tratado de prestação de serviço de intermediação, a recorrente ao
receber os valores por este serviço, aplicou sobre eles a alíquota de 32% para
definir a base de cálculo dos tributos, logo, o que ela efetivamente recolheu ao
final dos anos-calendário fiscalizados foi maior do que eventuais diferenças a
menor nos trimestres pelo entendimento do fisco;
c) naquele ano de 2007, o fisco identificou, no primeiro trimestre, suposta
diferença de R$ 1.134,10 (um mil, cento e trinta e quatro reais e dez centavos) a
título de IRPJ, contudo, nada falou, ou se quer descontou, sobre os exatos R$
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
5
50.000,00 (cinquenta mil reais) que recolheu a maior no último trimestre, como
destacado acima;
d) quanto ao CSLL, também não há qualquer manifestação ou desconto sobre os
R$ 13.500,01 (treze mil e quinhentos reais e um centavo) da diferença a maior
entre o que a recorrente recolheu aos cofres da União e o que deveria ter sido
realmente recolhido, segundo o que foi apurado pela fiscalização;
e) só no primeiro ano fiscalizado, temos um crédito de R$ 63.500,01 (sessenta e
três mil e quinhentos reais e um centavos) a título de IRPJ e CSLL perante a
Fazenda Nacional, que não foi utilizado como dedução das supostas outras
diferenças a menor indicadas pela fiscalização, como se vê nos Demonstrativos
de Apuração (fls. 4-34);
f) no ano de 2009, a diferença a maior recolhida pela recorrente a título de IRPJ e
CSLL é ainda maior;
g) a diferença a maior só no segundo trimestre de 2009 relativa ao recolhimento
de IRPJ foi de R$ 68.713,60 (sessenta e oito mil, setecentos e treze reais e
sessenta centavos) e relativa a CSLL R$ 12.492,57 (doze mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos)
h) no período de 2009 a recorrente se creditou em R$ 81.206,17 (oitenta e um mil,
duzentos e seis reais e dezessete centavos) e que até o presente momento não
foi deduzido do lançamento das supostas diferenças dos outros trimestres do
período fiscalizado e que acabaram por consubstanciar lançamentos de ofício
sob multa punitiva de 75% ilegais e sem liquidez, tendo em vista o crédito que
deveria ter sido considerado no momento da liquidação dos autos de infração;
i) considerando que o momento de aproveitamento desses créditos de IRPJ e CSLL
deveria ter acontecido antes da lavratura do auto de infração, ou seja, no
momento de apuração de eventuais diferenças, e considerando também o
Demonstrativo Consolidado de Crédito Tributário do Processo (fl. 02), não há o
que se falar em diferenças a menor no recolhimento dos tributos sobre a renda,
tendo em vista que o que fora recolhido a maior supera substancialmente o que
supostamente teria sido recolhido a menor, caso prevaleça a interpretação do
fisco ao presente caso;
j) vê-se que o Fisco Federal apurou suposta diferença a menor de R$ 14.493,39
(quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), a
título de IRPJ e de R$ 67.352,90 (sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e
dois reais e noventa centavos) a título de CSLL;
k) em um simples encontro de contas, mesmo na hipótese absurda de se
considerar válida a tese do Auditor Fiscal, a recorrente não deve IRPJ pois
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
6
recolheu a maior um total de R$ 104.220,21 (R$ 50.000,00 de 2007 + R$
68.713,60 de 2009);
l) quanto a CSLL, após a devida dedução, o suposto valor de diferença que
eventualmente poderia ser identificado seria o de R$ 41.360,32, que somente
sobre ele recairiam os encargos moratórios e punitivos da duvidosa infração;
m) independente do trajeto percorrido pelos valores desembolsados pelos
proprietários finais/compradores dos imóveis, uma parte foi referente à compra
e venda efetiva realizada por eles aos primeiros proprietários/vendedores, e a
outra, referente a corretagem prestada pela recorrente, cujos tributos foram
devidamente recolhidos dentro deste contexto fático;
n) o estabelecimento de contrato de promessa de compra e venda por parte da
recorrente, posto que não consubstancia uma compra e venda propriamente
dita, mas tão somente o início de uma relação fiduciária para uma futura
operação imobiliária, é tão somente uma etapa do seu serviço de intermediação
para o alcance da substância do negócio jurídico de fato realizado, qual seja a
compra e venda imobiliária entre terceiros;
o) percebe-se, nas cláusulas do contrato de promessa, a previsão de que a
recorrente irá ser substituída para que um terceiro realize efetivamente a
compra e venda. Assim, a função, o intuito, a substância da promessa de
compra e venda em nome, primeiramente, da recorrente, é tão somente
garantir ao real comprador, o seu direito de compra do imóvel, ou seja, parte da
consecução de um serviço intermediário, auxiliar, para a efetiva transação
imobiliária;
p) prova disto é que o pagamento aos primeiros proprietários/vendedores dos
imóveis foi realizado diretamente pelos terceiros compradores, nas contas
bancárias deles;
q) foi comprovado nestes autos administrativos que nas Escrituras Públicas de
Compra e Venda de Imóveis assim como nos seus respectivos Registros
Imobiliários perante os cartórios de registro de imóveis competentes, constam a
transmissão da propriedade dos imóveis diretamente dos primeiros
proprietários/vendedores aos terceiros compradores;
r) recorrente reteve para sim tão somente parcela a título de remuneração por
sua atuação como intermediadora dos negócios jurídicos firmados, e registrados
em cartório, por terceiros;
s) afastada as meras formalidades utilizadas pelo fisco, vê-se claramente que a
substância dos contratos foi de intermediação para compra e venda de imóveis
por parte de terceiros, carecendo de motivação e fundamentação os atos
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
7
administrativos que deixam de analisar de forma satisfatória os documentos e
circunstâncias apresentados nestes autos;
t) a fiscalização não analisou que o faturamento com ambos os negócios foi
apenas a grandeza relativa à intermediação, tendo em vista que foi somente
sobre isso que observou sua disponibilidade, o que está evidentemente
comprovado com o contexto dos negócios, cláusulas de cessão de posição
contratual, registros cartorários e documentos contábeis;
u) resta evidente a nulidade do lançamento realizado, uma vez que o fisco federal
realizou incidência de tributos sobre ingressos não definitivos, destinados ao
pagamento das vendas realizadas por terceiras partes, as quais, repita-se, já
recolheram os tributos dos negócios imobiliários analisados, não podendo a
União Federal arrecadar quantia proveniente de bitributação, como no caso se
observa a tentativa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, observa-se que a controvérsia tem como premissa a discussão
sobre a ocorrência de compra e venda ou de intermediação/corretagem.
Para a fiscalização, os negócios jurídicos realizados pelo Sujeito Passivo foram de
compra e venda imobiliária e, portanto, a base de cálculo da tributação deve ser o total das
vendas com a aplicação da alíquota de 8%.
Por outro lado, o Recorrente aduz que adotou o procedimento correto ao incluir
nas receitas sujeitas à aplicação da alíquota de 32%, referente à receita de serviços, os valores
apurados como rendimentos na intermediação imobiliária.
Em decorrência da premissa adotada pelo fisco, contatou-se diferença do que
efetivamente foi recolhido pela Recorrente e o que deveria ter sido pago, no cálculo do PIS/PASEP
e da COFINS, bem como gerou diferença no recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
8
Nesse contexto, sustenta a Recorrente que a tributação sobre a renda deve incidir
sobre aquilo que efetivamente foi percebido por si como fruto direto da sua atividade empresarial
e, assim, não poderiam ser considerados valores que foram pagos diretamente aos primeiros
proprietários/vendedores pelos terceiros/compradores, não podendo os valores integrais das
operações imobiliárias serem utilizados para definição da base de cálculo, mas tão somente aquilo
que foi convertido em renda à Recorrente, ou seja, os valores retidos por ela a título de
intermediação da compra e venda.
Assim, a Recorrente afirma, preliminarmente, a ilegalidade e incoerência dos
lançamentos realizados pelo fisco, a desconsideração do que já foi declarado e recolhido pela
Recorrente a título de IRPJ e CSLL e a inexistência de deduções devidas.
Considerando que a matéria tem conteúdo de mérito, procedo à análise do tema
conjuntamente com as demais alegações pertinentes ao mérito.
Alega a Recorrente a existência de ilegalidades e incoerências praticadas pelo fisco
federal ao realizar o lançamento de supostas diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL, em alguns
períodos apurados, sem levar em consideração o que a recorrente teria recolhido a maior em
outros períodos.
Ademais, quanto ao conceito de renda para fins tributário, aduz a Recorrente que
não há como considerar a disponibilidade da renda auferida pelos primeiros proprietários dos
imóveis, tendo em vista que advieram da parte não retida por ela dos valores finais pagos pelos
terceiros compradores. Essa parte retida, sim, ficou sob sua disponibilidade, tendo em vista ter
sido a parte que lhe coube do serviço de intermediação da compra e venda imobiliária entre
aqueles e esses.
Assim, salienta a Recorrente que, independentemente do trajeto percorrido pelos
valores, uma parte foi referente à compra e venda efetiva realizada por eles aos primeiros
proprietários/vendedores e a outra referente à corretagem prestada pela Recorrente, cujos
tributos foram devidamente recolhidos dentro deste contexto fático.
Acrescenta, ainda, a Recorrente a nulidade do lançamento, uma vez que o fisco
realizou incidência de tributos sobre ingressos não definitivos, destinados ao pagamento das
vendas realizadas por terceiras partes, as quais, repita-se, já recolheram os tributos dos negócios
imobiliários analisados, não podendo a União arrecadar quantia proveniente de bitributação.
Com relação ao negócio jurídico realizado pelas partes, convém destacar, como
resta evidente, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, a aquisição e alienações
de imóveis, como bem salientado no relatório fiscal:
O
contribuinte,
nos
anos
calendário 2007 e 2008 (com parte dos recebimentos, também, em 2009) re
alizou duas operações de aquisição e alienação de imóveis, conforme abaixo:

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
9
Em 10/2007, adquiriu da empresa Pedromatec Comércio de Material Elétrico Ltda
., CNPJ
08.655.360/0001-
33, o imóvel denominado "Fazenda Rancho das Estrelas", situada na "Lagoa
do Morro", Distrito de Caraúbas, Zona Rural de Maxaranguape-
RN, pelo valor de R$ 750.000,00, de acordo com o Contrato Particular de Promess
a de Compra e Venda de Bem Imóvel com Cessão de Direitos e Outras Avenças. N
o mesmo mês, de acordo com o Contrato de Cessão de Direitos sobre Bem Imóve
l e Outras Avenças, alienou seus direitos sobre o referido imóvel à empresa Jac
umã Beach Resort Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atualmente denomina
da de Paraísos do Brasil Caraúbas Empreendimentos Imobiliários Ltda.), CNPJ
08.763.873/0001-
68, pelo valor de R$ 1.950.000,00. Acontece que a empresa adquirente pagou o v
alor de R$ 750.000,00 diretamente à Pedromatec, e a diferença (R$ 1.200.000,00)
à Natal Administradora de Bens.
Em 26/12/2007, adquiriu de cinco pessoas, dentre elas três estrangeiros, co
nforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos
Aquisitivos, um imóvel denominado "Tamarineira", situado no Município de Tour
os-
RN, com área total de 196 hectares, pelo valor de R$ 10.500.000,00. No dia 29/01
/2008, por meio do Contrato de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Im
óveis e Avenças Complementares, alienou referido imóvel à empresa Capricho
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ
09.182.275/0001-
68, pelo valor de R$ 13.500.000,00. Desta feita, o valor foi todo pago diretam
ente à Natal Administradora, que só então fez o pagamento aos primeiros v
endedores.
Pois bem, verificando as DIPJ do contribuinte acima, referente aos anos-
calendário 2007 e 2008 (2009 ainda não consta do sistema), opção pelo Lucro Pr
esumido, constatamos que o mesmo trata as operações mencionadas como inter
mediação, submetendo à tributação apenas a diferença entre a aquisição e a alie
nação. Nos dois casos, os valores declarados como receita foram os seguintes: 20
07 > R$ 1.200.000,00 (R$ 1.950.000 R$ 750.000,00); 2008 e
2009 -
> R$ 3.000.000,00 (R$ 13.500.000,00 R$ 10.500.000,00).
Ressaltamos que a alíquota utilizada pelo contribuinte para determinar a bas
e de cálculo do IRPJ e CSLL foi 32%. Acontece que procedendo dessa forma o con
tribuinte reduz, substancialmente, a base de cálculo do PIS e da COFINS. No

entanto, o que houve, na verdade, e os instrumentos jurídicos (contratos) não
deixam qualquer margem de dúvida, foi uma operação de compra e venda, e não
uma intermediação. Fica bastante claro, pela própria situação fática, se já não bas
tasse a jurídica (Contrato de Promessa de Compra e Venda), que os rendimentos
obtidos não decorreram de intermediação (corretagem), haja vista que na 1a

transação (2007) a Natal Administradora de Bens percebeu 61,5% (1.200.000/1.9
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
10
50.000) do valor final e 160% do valor inicial (1.200.000/750.000). Ora, será q
ue os adquirentes iriam pagar quase o dobro do valor inicial (valor do 1o ali
enante
-
> R$ 750.000,00) como remuneração pela intermediação da operação? É claro
que não. E mais, no próprio contrato (Cláusula IV) consta que a obrigação d
e pagamento dos honorários pela intermediação do negócio são de respons
abilidade da compradora (Natal Administradora), correspondentes a 5% (cinco
por cento) devidos à ABREU IMÓVEIS LTDA.
Já na 2a operação (2008/2009), o contribuinte obteve um ganho de cerca de
22% do valor final (3.000.000/13.500.000) e, aproximadamente, 29% do valo
r inicial (3.000.000/10.500.000). Pela sua natureza, a intermediação não prop
orciona ganhos nessa escala, é só verificar no Conselho Regional de Corretores d
e Imóveis CRECI: varia de 3% a 5%. (...).
Considerando tratar-
se de operação de compra e venda, e não intermediação, como faz parecer, a alíq
uota a ser aplicada para apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL é 8% e 12%,
respectivamente, PIS 0,65% e COFINS 3%, todos incidentes sobre o valor integral.
Assim, com base nos contratos juntados às fls. 55 e seguintes, bem como dos
comprovantes de pagamentos às fls. 104 e seguintes, não há dúvidas sobre a compra de imóveis
pela Recorrente e, como bem destacado na decisão vergastada, nos contratos, existe uma cláusula
referente à lavratura da escritura, na qual informa que os vendedores obrigam-se a celebrar
escritura pública em favor da fiscalizada ou quem ela indicar, a seu critério exclusivo, na hipótese
de cessão, fato que ocorreu com a venda, por parte da fiscalizada.
Na primeira operação, a empresa recebeu a diferença de R$ 1.200.000,00
diretamente, caracterizando a disponibilidade econômica. De acordo com o relatório fiscal, a Natal
Administradora de Bens Ltda. adquiriu um imóvel da empresa Pedromatec Comércio de Material
Elétrico Ltda. por R$ 750.000,00. No mesmo mês, a Natal Administradora alienou seus direitos
sobre o imóvel à empresa Jacumã Beach Resort Empreendimentos Imobiliários Ltda. por R$
1.950.000,00.
No entanto, o valor de R$ 750.000,00 foi pago diretamente pela empresa
adquirente (Jacumã Beach Resort) à Pedromatec, e a diferença de R$ 1.200.000,00 foi paga à
Natal Administradora de Bens.
Assim, ainda que o valor de 750.000,00 tenha sido pago diretamente pela empresa
adquirente à Pedromatec, houve disponibilidade jurídica da renda, o que é suficiente para a
ocorrência do fato gerador do IRPJ.
E, na segunda operação, o valor total de R$ 13.500.000,00 foi pago diretamente à
Natal Administradora, que posteriormente efetuou o pagamento aos vendedores, demonstrando
novamente a disponibilidade econômica da renda.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
11
Reitera-se, ainda, que não assiste razão à Recorrente quanto à natureza do negócio
jurídico realizado, inclusive considerando a expressividade dos valores pagos, como bem
salientado no relatório fiscal transcrito alhures.
Nesse contexto, de fato, equivocou-se o Recorrente, ao considerar os valores
recebidos como provenientes da intermediação de negócios e aplicar a alíquota de 32%.
Observa-se que as receitas declaradas são as diferenças de valores da aquisição e da
alienação, mas a incidência deve ocorrer sobre o valor total das vendas, considerando a tributação
pelo lucro presumido.
Os valores declarados como receitas foram:
2007: R$ 1.200.000,00 (R$ 1.950.000 - R$ 750.000)
2008 e 2009: R$ 3.000.000,00 (R$ 13.500.000,00 - R$ 10.500.000,00)
Assim, o lançamento de ofício foi efetuado nos termos dos artigos 904 e 926 do
Decreto n.o 3.000/99.
E no que se referem aos questionamentos sobre a exclusão dos valores adicionados
indevidamente pelo Recorrente, cabe destacar que ficou expressa no relato fiscal tal exclusão, nos
termos abaixo:
A fim de demonstrar a correta base de cálculo dos tributos, elaboramos planilhas
nas quais identificamos e segregamos os valores de receitas apurados na contabil
idade sujeitas à alíquota de 32% e as sujeitas à alíquota de 8%, tendo o cui
dado de excluir os valores adicionados pelo contribuinte de forma indevida,
conforme planilhas denominadas “DEMONSTRATIVO DO IRPJ APURADO” e “D
EMONSTRATIVO DA CSLL APURADA”.
No tocante às diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL, em alguns períodos
apurados, sem levar em consideração o que a Recorrente teria recolhido a maior em outros
períodos, razão assiste à Recorrente, pelo que se observa das planilhas juntadas pela fiscalização,
fls. 37 e seguintes, há diferenças de valores pagos a maior em alguns trimestres, de modo que
devem ser abatidos da exigência. Tem-se assim as seguintes diferenças constatadas:
- Com relação ao ano de 2007, há diferença de IRPJ a maior, no último trimestre,
no valor de 50.000,00;
- Com relação ao ano de 2007, há diferença de CSLL a maior, no último trimestre,
no valor de 13.500,01;
- Com relação ao ano de 2009, há diferença de IRPJ a maior, no segundo
trimestre, no valor de 68.713,6;
- Com relação ao ano de 2009, há diferença de CSLL a maior, no segundo
trimestre, no valor de 12.492,57.
Diante do exposto, tais valores devem ser abatidos da exigência.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
12

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para abater da exigência fiscal os valores de 50.000,00, a título de IRPJ, no ano-calendário
de 2007; 68.713,6, a título de IRPJ, no ano-calendário de 2009; 13.500,01, a título de CSLL, no ano-
calendário de 2007; e 12.492,57, a título de CSLL, no ano-calendário de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
A Recorrente inova no recurso voluntário o argumento de que há valores pagos que
não foram considerados no lançamento de ofício:
(a) R$50.000,00 de IRPJ no quarto trimestre do ano-calendário de 2007;
(b) R$13.500,01 de CSLL no quarto trimestre do ano -calendário de 2007;
(c) R$68.713,60 de IRPJ no segundo trimestre do ano -calendário de 2009; e
(d) R$12.492,57 de CSLL no segundo trimestre do ano -calendário de 2009.
Vale observar que este argumento se caracteriza inovação, já que não foi
expressamente mencionado na peça impugnatória. Assim aplica-se a o art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 que prevê: “considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A título argumentativo tem-se que a pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL
com base no lucro presumido, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de
tempo, lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
13
art. 217 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto
de Renda.
Contra a Recorrente acima identificada foram lavrados os Autos de Infração a título
de IRPJ e de CSLL com a exigência dos créditos tributários apurados pelo regime de lucro
presumido referentes ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2007, aos primeiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2008 e aos primeiro, terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 2009.
Assim, os valores identificados como pagos na peça recursal que não foram
considerados no lançamento de ofício se referem a períodos de apuração diversos daqueles em
que foram apuradas diferenças no lançamento de ofício.
Ademais, estes valores poderiam ser objeto de Per/DComp pois o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo
na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada
por meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Sobre a revisão de ofício, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME
no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729184/2011-19
14
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, determina:
81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim
o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
Neste sentido, cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos
débitos tributários.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 694
DF CARF MF
Original